Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 231/STJ. MENORIDADE RELATIVA. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei. 1.1. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
2. Embora a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tenha afetado a matéria nos REsp’s 2.057.181/SE, 1.869.764/MS e 2.052.085/TO, permanece firme e válida a aplicação do verbete n. 231/STJ aos processos em andamento.
3. Ante a ausência de previsão legal ou de decisão da Corde Superior determinando a suspensão do trâmite de processos, revela-se incabível o sobrestamento do recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.